Tribunal: TJES
Processo: 5002416-90.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002416-90.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MAURINA DA SILVA GUERING
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO ASSINADO A ROGO, NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES À BENEFICIÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que havia declarado a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenado o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O juízo de origem reconheceu abusividade contratual, declarou quitada a dívida e condenou à devolução em dobro e a indenização moral no valor de R$ 4.000,00.

3.O banco recorreu sustentando a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado e se subsiste o dever de indenizar por descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação foi formalizada por assinatura a rogo, na forma do art. 595 do CC, acompanhada de duas testemunhas, sem impugnação pela parte autora.

6. Restou comprovada a transferência de valores à conta bancária da autora, bem como a realização de saques complementares, não contestados.

7. O contrato continha cláusulas expressas sobre a modalidade de cartão consignado, afastando alegação de vício de consentimento.

8. O ajuizamento da demanda apenas em 2024, embora o contrato tenha sido celebrado em 2017, reforça a verossimilhança da contratação.

9. Demonstrada a regularidade contratual, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada por assinatura a rogo, na presença de testemunhas, quando comprovada a disponibilização dos valores ao consumidor, inexistindo vício de consentimento ou falha na informação.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5002416-90.2024.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: MAURINA DA SILVA GUERING

JUIZ SENTENCIANTE:ANDRE BIJOS DADALTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATO ASSINADO A ROGO, NA PRESENÇA DE TESTEMUNHAS. PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES À BENEFICIÁRIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. PROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que havia declarado a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, condenado o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

2.O juízo de origem reconheceu abusividade contratual, declarou quitada a dívida e condenou à devolução em dobro e a indenização moral no valor de R$ 4.000,00.

3.O banco recorreu sustentando a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos autorais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação válida de cartão de crédito consignado e se subsiste o dever de indenizar por descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. A contratação foi formalizada por assinatura a rogo, na forma do art. 595 do CC, acompanhada de duas testemunhas, sem impugnação pela parte autora.

6. Restou comprovada a transferência de valores à conta bancária da autora, bem como a realização de saques complementares, não contestados.

7. O contrato continha cláusulas expressas sobre a modalidade de cartão consignado, afastando alegação de vício de consentimento.

8. O ajuizamento da demanda apenas em 2024, embora o contrato tenha sido celebrado em 2017, reforça a verossimilhança da contratação.

9. Demonstrada a regularidade contratual, não há falar em nulidade, repetição de indébito ou dano moral.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10.Recurso inominado conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“É válida a contratação de cartão de crédito consignado formalizada por assinatura a rogo, na presença de testemunhas, quando comprovada a disponibilização dos valores ao consumidor, inexistindo vício de consentimento ou falha na informação.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC)
ajuizada por
MAURINA DA SILVA GUERING
em face do
BANCO BMG S.A
. A autora narra que observou em seu benefício previdenciário descontos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado n.º 10875685, o qual afirma jamais ter contratado. Dessa forma, requer, em sede liminar, a suspensão dos descontos e, no mérito, a confirmação da medida, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores debitados e a condenação do réu por danos morais.

Em contestação (ID 13183882), o requerido sustentou a regularidade da contratação e a improcedência dos pedidos, formulando pleito de compensação dos valores que foram disponibilizados à autora.

Encerrada a instrução, a sentença (ID 13184358) resolveu a lide nos seguintes termos:

Isso posto, RECONHEÇO a abusividade do empréstimo pactuado e, por conseguinte, ESTABELEÇO que o capital tomado como crédito deverá ser pago em uma única prestação, com vencimento em 30 (trinta) dias após a data do empréstimo e com a aplicação da taxa de juros previstos no contrato. Assim, o valor da dívida da autora, referente a cada contrato discutido, após aplicação dos juros pelo período de 01 (um) mês é de R$3,027,65 (três mil e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), o qual, inclusive, já foi quitado através dos descontos havidos nos proventos da autora.

Na sequência, considerando que o autor já quitou todo o valor do empréstimo, DECLARO EXTINTA sua dívida perante o requerido, devendo este último cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes aos contratos discutidos nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome.

Ademais, CONDENO o requerido à devolução, já em dobro – pois comprovada a má-fé – dos valores descontados da autora, correspondendo um total de R$3,027,65 (três mil e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de eventual valor descontado após o mês de julho de 2024. O valor a ser ressarcido deverá ser atualizado, incidindo juros e correção monetária desde a citação.

Por derradeiro, CONDENO o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devendo incidir correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), e o juros serão contados da citação.

Em consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 13184360), no qual reiterou a tese de regularidade do contrato, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pleiteou a redução do
quantum
indenizatório e o afastamento da repetição do indébito.

A autora apresentou contrarrazões (ID 13184365), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido (IDs 13184361 e 13184362).

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/95, por não vislumbrar risco de dano que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo outras preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito e adianto que
a sentença merece reforma
.

Conquanto a parte autora alegue a nulidade do negócio jurídico, extrai-se das provas carreadas aos autos a inexistência de vício de consentimento no caso vertente.

De início, observa-se que a petição inicial foi instruída com o documento de identidade da autora, no qual consta a observação "NÃO ASSINA" (ID 13183867). O art. 595 do Código Civil estabelece que, em contratos de prestação de serviço, quando uma das partes não souber ler nem escrever, o instrumento pode ser assinado "a rogo" e subscrito por duas testemunhas.

No caso em tela, os documentos de ID 13183883 demonstram que, no momento da contratação, a autora assinou o instrumento "a rogo", na presença de duas testemunhas devidamente identificadas. Tal circunstância não foi impugnada pela parte autora durante a instrução processual.

Ademais, os documentos contratuais continham aviso expresso de que se tratava de um cartão de crédito consignado, com cláusulas claras sobre a forma de pagamento, e restou comprovada a realização de transferências (TEDs) para a conta corrente de titularidade da autora (ID 13184337), bem como a realização de saques complementares (ID 13184336), valores cujo recebimento também não foi contestado. Na verdade, os valores foram transferidos para a mesma conta bancária em que a autora/recorrida recebe benefício (IDs 13183871 e 13184337).

Cumpre notar, por fim, que o contrato foi celebrado em
2017
, e a autora somente o impugnou em juízo no ano de
2024
. Durante todo esse período, foram realizados descontos mensais em seu benefício, o que torna inverossímil a alegação de que desconhecia a relação contratual.

Dessa forma, comprovada a regularidade da contratação e a disponibilização dos valores à autora, não há que se falar em nulidade, repetição de indébito ou dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de manutenção da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia da
cédula de crédito bancário
, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias ao Recorrido.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que o consumidor tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que o Recorrido não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrente se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro) mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

É como, respeitosamente, voto.